Tribunal: TJMT
Processo: 0001258-37.2015.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001258-37.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FALCON EXPRESS SERVICE LTDA - CNPJ: 03.875.013/0001-00 (APELANTE), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ: 55.330.229/0057-30 (APELADO), ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL
–

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO MONITÓRIA
– CHEQUE
–
PRELIMI
NAR – NULIDADE DA CITAÇÃO - REJEITADA – PREJUDICIAIS DE MÉRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO - AFASTADAS - MÉRITO
- ARTIGO
373, INCISO II, CPC, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU
– RECURSO DESPROVIDO.

Em atenção ao princípio
pas
de
nullité

san

grief
, a declaração de nulidade processual pode ser afastada nos casos em que há demonstração da inexistência de prejuízo à parte. Não é o caso dos autos.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Magistrado entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. Precedentes do STJ.

E
m que pese a citação não tenha se efetivado antes do termo final do prazo prescricional, a demora processual ocorreu por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça.

I
ncumbia ao
r
e
querido
a comprovação de fato novo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 3733, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não foi observado nos presentes autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de A
pelação Cível
, interposto p
or Falcon Express Service Ltda
,

em face de sentença
proferida pelo Juízo da
Quarta
Vara
Cível
da Comarca de
V
á
rzea Grande
,
que, nos autos da
Ação Monitória,

re
jeitou os embargos monitórios opostos, reconhecendo a existência de dívida oriunda dos cheques apontados na inicial.

Em sede de preliminar, alega pela ausência de citação válida, eis que o Sr.
Ângelo
Gabriel de Souza Gomes não teria legitimidade para representar a empresa.

Em sede de prejudicial de mérito, aduz pela ocorrência de prescrição dos títulos executivos, e de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que, em que pese tenha requerido perícia
contábil
,
o Juízo rejeitou os embargos monitórios ofertados sem levar em consideração à alegação de falsidade documental.

Em s
uas razões,
o
Apelante a
rgumenta que a procuração que consta nos autos é falsa, bem como que não assinou os cheques que ensejou o ajuizamento da presente ação monitória.

Desse modo,
requer o provimento do Recurso interposto para
c
assar a sentença ora recorrida
ou, subsidiariamente, declarar inexigíveis os débitos cobrados pela parte Apelada.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada (id. 206166013).

É
o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível, interposto por Falcon Express Service Ltda, em face de sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Monitória, rejeitou os embargos monitórios opostos, reconhecendo a existência de dívida oriunda dos cheques apontados na inicial.

Extrai-se da inicial que
Caiado Pneus Ltda ajuizou a presente ação monitória, em desfavor de Falcon Express Service Ltda, em razão da emissão dos cheques n. 014287, 014288, 014289
e
014290 em seu favor.

Citado, Falcon Express Service Ltda opôs Embargos à Ação Monitória, formulando os seguintes pedidos:

“Ante o exposto, requer:

Seja suspensa a eficácia da decisão que expediu o mandado de pagamento, nos termos do § 4º do artigo 702 do NCPC;

Seja oficiado a Vara Bancária dessa Comarca para que preste informações sob os documentos de lá extraídos (contrato fraudulento, documentos de identificação dos criminosos), juntadas por outra vítima de golpe (autor da ação 280742) caso necessário;

Seja oficial a JUCEMAT requerendo as informações necessárias sob a empresa;

Seja oficiado a Receita Federal para que apresente dados cadastrais e contrato social lá constante, posto que a empresa perante a JUCEMAT
encontra-se

cancelad
a;

Seja o Embargado intimado para responder aos presentes embargos, no prazo de 15 dias, nos termos do § 5º do artigo 702 do NCPC;

A produção de todos os meios de prova admitidos em direito, caso seja a vontade de Vossa
Exce
lência;

Seja julgada extinta a ação monitória proposta pelo Embargado condenando-o ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa, em favor do
Embargante
, por litigância de má-fé;

Seja o Embargado condenado a arcar com os honorários advocatícios e demais ônus sucumbenciais nos termos da lei”.

Após regular trâmite do
feito, foi
proferida sentença
definitiva
, em que o Juízo
a
quo
fez constar nos seguintes termos:

[...]
Com tais considerações, com base no art. 702, §3º e §8º, ambos do CPC, REJEITO OS EMBARGOS para o fim de RECONHECER a existência da dívida oriunda dos cheques n°014287, n°014288, n°014289 e n° 014290, em favor da autora/embargada, o título executivo no valor de R$

17.839,65 (dezessete mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC a partir da distribuição da demanda.

Condeno o polo passivo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC.

Deste ato, recorre
o Requerido.

Preliminar.

Da n
ulidade da citação.

Em seu Apelo, Falcon Express Ltda sustenta pela ausência de citação válida, eis que não teria sido devidamente citado na
pesso
a de seu representante legal.

A tese não merece prosperar.

A uma
po
rque

é
sabido que somente as questões lançadas pelas partes, no curso do processo, podem ser objeto de apreciação na apelação.

O artigo 1.013, §

1
º
, do CPC, não deixa dúvidas de que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Veja-se:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

E, n
o caso vertente, a
alegação de nulidade da citação
, de fato, não fo
i

mencionada
no curso do processo.

A duas porque
, em atenção ao princípio
pas
de
nullité

san

grief
, a declaração de nulidade processual pode ser afastada nos casos em que há demonstração da inexistência de prejuízo à parte.

E, no

caso, após a citação da requerida ne pessoa de Ângelo Gabriel de Souza Gomes, a Apelante opôs Embargos à Ação Monitória, de forma que não há se falar em ocorrência de prejuízo, ante a apresentação da defesa cabível
em respeito ao prazo legal.

Sendo assim, rejeito a preliminar elencada.

Prejudicia
is
de mérito.

Do cerceamento de defesa.

Em que pese as alegações do Recorrente, verifica-se das circunstâncias fático-jurídicas da causa que a prova pericial deferida não é imprescindível para apreciação de julgamento da demanda.

Isso porque é de sabença geral que
a configuração do cerceamento depende da imprescindibilidade da prova, bem como da demonstração de prejuízo pela parte. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ADMISSÃO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO NCPC EM RELAÇÃO À MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. ARRESTO PRÉVIO À CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. SENTENÇA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.885.284/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022,
DJe
de 3/5/2022.)

[...]

4. É entendimento desta Corte Superior que "O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas
de
nullité

sans

grief
)" (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
4.236/GO, de minha relatoria, Quarta Turma,
DJe
de 2/4/2014).

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ.
AgInt
no
AREsp
: 2007763 SP 2021/0337070-4. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 15/08/2022. Publicação:
DJe
26/08/2022).

E, no caso, o Juízo esclareceu as razões pela qual entendeu acerca da possibilidade de julgamento da demanda no estado em que se encontrava, mediante utilização de prova emprestada,
in
verbis
:

“[...]
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, tendo em vista que as alegações da parte autora e os documentos acostados aos autos permitem a prolação da sentença, independentemente da produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, a questão a ser analisada se refere à pretensão da autora em receber seu crédito relativo à compra de produtos e serviços que o requerido realizou junto à
empresa do
reclamante, conforme as notas fiscais n° 000.0086 e n° 6581959.

Todavia, nota-se que o requerido inconformado com a demanda protocolada, apresentou embargos pugnando pela inexigibilidade do débito, ao argumento que na época dos fatos, a empresa havia sido
vítima
de fraude, e que jamais efetuou a transação narrada.

Observa-se ainda, que a parte requerida informa a existência de processo qual supostamente estaria comprovado a fraude suscitada, visto que os
documentos apresentados
nos autos se trata do mesmo
contrato social
fraudulento presente naquele em tramite junto a vara bancária desta comarca, sob o n°0024648-75.2011.8.11.0002.

Desta forma, analisando o caso em comento, como também a peculiaridade do fato, foram realizadas buscas nos sistemas PJE e PROJUDI
afim
de se localizar os
demais processos
movidos pelo requerido.

Neste momento, foi localizado no PJE e no PROJUDI, algumas demandas distribuídas, e, em
alguns casos
o fato narrado era o mesmo suscitado pelo requerido, ou seja, que a empresa não havia realizado compras, e tampouco adquirido
dívidas
, sendo essas totalmente ilegítimas.

Assim, destaco a sentença proferida no feito n°0031743-23.2015.811.0001 qual tramitou no sistema PROJUDI datado em 07/03/2015, movido em desfavor do BANCO AMAZÔNIA, contendo a seguinte
redação:

[...]

Portanto, conforme os termos da sentença e VOTO proferido nos autos, entendo necessária a indecência do instituto “da prova emprestada art. 372 do CPC”, posto que os fatos se assemelham, sendo imprescindível para resolução da demanda.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DEFERIMENTO DE PROVA EMPRESTADA – LAUDO PRODUZIDO EM AÇAO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL MOVIDO CONTRA O COEXECUTADO – LAUDO PERICIAL - PROVA EMPRESTADA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do disposto no artigo 372 do CPC, o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o
contraditório. (
TJ-MT 10121288620228110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/
2022) (
grifo nosso)

Pois bem, registro nesta peça que a ação monitória foi criada para situações nas quais, embora o credor não esteja munido de um título executivo extrajudicial, tem prova documental com forte aparência da existência do direito a crédito para buscar a formação de um título executivo em favor próprio.

Vislumbra-se que a demanda proposta sob o n°
0031743-23.2015.811.0001, contra o banco emitente da cártula aqui em discussão, o autor narrou o mesmo fato, qual seja, a suposta fraude no momento da contratação junto a requerida BANCO AMAZÔNIA, motivo pelo qual o débito negativado deveria ser declarado inexistente.

Contudo, restou comprovado nos autos a contratação dos serviços, sendo o mesmo julgado improcedente o pleito autoral, nos termos da sentença colacionados acima.

Logo, impossível o acolhimento dos embargos monitórios interpostos, visto que é evidente que a empresa/requerida possui relação jurídica com o banco emitente descaracterizando a alegação de fraude”.

Com essas razões, afasto a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa.

Da prescrição.

Cuida-se de ação monitória que objetiva o recebimento de valores constantes em c
heques
, ou seja, instrumento
s
particular
es
firmado
s
entre as partes
.

Ab
initio
, importa observar que o cheque prescrito é documento idôneo para amparar a pretensão monitória, uma vez que apresenta forma escrita e evidencia significativamente a existência do débito, de conformidade com o enunciado da Súmula nº 299 do Superior Tribunal de Justiça.

O
caso é de observação da prescrição quinquenal, conforme prevê o Código Civil,
in
v
erbis
:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;

II -
a
pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;

III - a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo” (grifos nossos).

Certo é que o prazo prescricional, na presente demanda, tem como prazo inicial a data d
a emissão dos títulos executivos.

O
s cheques que ensejaram o ajuizamento
da presente demanda foram emitidos em maio de 2011,

a presente ação ajuizada em janeiro/2015,
e
o despacho que ordena a citação data de 06 de julho de 2015.

Contudo, a
citação válida
somente ocorreu
em
09 de agosto de 2018.

Ocorre que
, consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante o lapso prescricional. Ou seja, a perda do direito de prosseguir no intento em curso quando o autor abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição, sem dar o andamento processual. Conforme preconiza o Código Civil, no artigo 206, § 5º,
I, o prazo prescricional para propor a Ação Monitoria é de 05 (cinco) anos.

Logo, haverá prescrição intercorrente se ficar comprovada, pela dinâmica processual, que o Requerente se absteve de praticar o ato processual de sua competência. Não é o caso dos autos.

Isto porque, em que pese a citação não tenha se efetivado antes do termo final do prazo prescricional,
a demora processual ocorreu por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça e, ainda, por dificuldades em localizar o paradeiro do devedor, de forma que não há que se falar em prescrição intercorrente.

Com essas razões, afasto a prejudicial de mérito e passo à análise meritória.

Do mérito.

A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o crédito devido.

É suficiente que tenha forma escrita e apresente aptidão para convencer o juiz da existência de uma dívida contraída pelo devedor.
Em
um juízo de verossimilhança, fundado em cognição sumária, o magistrado irá verificar se há idoneidade, ou se não resta dúvida ou equivocidade, quanto à existência da dívida.

Esse é o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal:

1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório – a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. (...)

O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu
impugnar-lhe
pela via processual adequada.

O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora.” (REsp 1381603/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
11/11/2016).

No caso dos autos, a ação monitória está devidamente acompanhada
dos títulos
executivos – cheques,
fi
rmados entre as partes.

A par dos argumentos da Requerido, acerca
da inexigibilidade do débito, ao argumento que na época dos fatos, a empresa havia sido vítima de fraude, tenho que as alegações não restaram comprovadas.

Isso, pois, conforme bem asseverado no ato sentencial objurgado, em atenção a demandas semelhantes, em que Falcon Express Service LTDA afirmava ter sido vítima de fraude,

foi constatada a regularidade d
o contrato social da empresa, de forma que não há se falar em provimento do Recurso interposto.

Inclusive, a sentença proferida no feito n° 0031743-23.2015.811.0001, datada do ano de 2015, movido em desfavor do Banco da Amazônia, possui o seguinte teor:

“[...] Observo que restou demonstrado, que o Sr. IBRAHIM MOHAMED CHARANEK possuía poderes para representar em nome da parte promovente em diversos atos, inclusive em abrir, movimentar, e encerrar contas correntes e poupanças, conforme descrito
na procuração pública, datado de 04/03/2011 [evento nº 033-013].

Sendo que o contrato social juntado no evento nº 033-11 e 033-12 possui o reconhecimento de firma da assinatura de todos os sócios em Cartório (Joelson Marques dos Santos,
Angelo
Gabriel de Souza Gomes, Marcio Feres de Oliveira e Ronildo do Nascimento Ferreira). Inclusive, a parte promovente s
equer impugnou as respectivas assinaturas.

Verifico que a promovente não juntou nenhum documento demonstrando que tenha
pago
seus débitos, desta forma, a inscrição no órgão de proteção ao crédito é legítima, tratando-se de exercício regular do direito pela parte promovida.

[...]

Pelo exposto, opino pela rejeição da preliminar e pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos propostos pela parte promovente contra a parte promovida, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, bem como, pela revogação da liminar concedida nos autos”.

Logo, diante do exposto, estou convencido da regularidade dos cheques descritos na inicial, de forma que o reconhecimento da existência da dívida descrita, pelo Juízo de primeiro grau, se mostrou acertada.

Ademais, incumbia ao
Requerido
a comprovação de fato novo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não foi observado nos presentes autos.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA - CRÉDITO CONSTITUÍDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A teor do disposto no art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de
quantia em dinheiro
, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

II - Cumpre ao devedor o ônus de provar que o título não tem causa ou que esta é ilegítima. Na dúvida, o que prevalece é a presunção legal de legitimidade do título cambiário.

III - Não há que se falar em inexigibilidade da nota promissória, pois assinada pelo embargante, outrossim, foi devidamente demonstrado através da audiência de instrução o lastro do título impugnado. Ademais, tratando-se de título de crédito válido, eficaz e inexistindo controvérsia sobre a liquidez da obrigação subjacente, viável a pretensão de cobrança do valor nele mencionado.

(N.U 1000059-10.2019.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)

AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL – EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS À RECORRENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ARTIGO 373, INCISO II, CPC, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 700 do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo. É de se concluir que a inicial está devidamente instruída com os documentos hábeis para a propositura da ação monitória.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva quando restou devidamente comprovado nos autos a contratação e a realização dos serviços solicitados pelo preposto da empresa requerida, conforme registrado no documento de id. 95501176. Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, já que há comprovação de que o CNPJ indicado para constar da NF é da ré, ora
apelante.

Ademais, o documento novo (Ata Notarial juntada no id. 95501176) foi apresentado pela apelada em sede de impugnação aos embargos monitórios, não havendo falar em preclusão consumativa.

Não configura cerceamento de defesa quando, após a juntada do referido documento novo nos autos, a ré teve a oportunidade de se manifestar, contudo, quedou-se inerte.

Em que pese a apelante alegar a inexistência de serviços prestados pela apelada, não se desincumbiu do ônus do art. 373, II, do CPC, ou seja, não comprovou de forma efetiva, fato extintivo, modificativo ou impeditivo ao direito da autora.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(N.U 1025186-33.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 16/03/2024)

Forte nessas razões
,
rejeito a
preliminar,
afasto as prejudiciais de mérito, e no mérito,

NEGO
PROVIMENTO

a
o Recurso de A
pelação Cível
interpost
o
,
para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Mantida a sentença favorável à parte Autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024